Tribunal: TJES
Processo: 5000515-35.2020.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000515-35.2020.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANTONIO SILVA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5000515-35.2020.8.08.0006

RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

RECORRIDO: ANTONIO SILVA

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO GRECIO NOGUEIRA GREGIO

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
ANTONIO SILVA
, em face de
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
, na qual a parte autora sustenta ser proprietária de um ponto de comércio, localizado na Avenida Venâncio Flores, nº 2461. Relata na exordial que locou o imóvel para Renan Ribeiro em novembro/2015, com a conseqüente alteração de titularidade da instalação de energia elétrica para o nome do locatário. No entanto, em virtude da ausência de pagamento das faturas por parte do locatário, totalizando um débito de R$ 2.863,31 (dois mil e oitocentos e sessenta e três reais e trinta e um centavos), o requerente não conseguiu realizar a transferência da titularidade da instalação para seu nome
. Ainda, afirma o requerente que entrou em contato com a ré, sendo-lhe informado que só poderia ser feito o religamento após o pagamento de todo o débito.

Em sede de

sentença (ID 1102062) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Posto isto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO,
resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, para:

a)
CONFIRMAR
a decisão proferida em ID 4124777;

b)
CONDENAR
a requerida

na obrigação de fazer, consiste em proceder com a transferência da titularidade da instalação nº 541590, sem a cobrança de débitos constituídos por terceiro.

c)
DECLARAR
a inexigibilidade dos débitos referente as contas e dívidas, do imóvel objeto da lide, vinculadas ao CPF de Renan Ribeiro, referente a instalação de nº 541590.

d)
CONDENAR
a requerida na obrigação de pagar ao autor o valor de R$ 3.000,00, a título de indenização por danos morais. Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária observado o IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 - STF - julgado em 20/11/2017, a contar do presente arbitramento conforme a Súmula 362, do STJ.
”

Irresignada, a recorrente, apresentou recurso inominado (ID 1102066)

pugnando, preliminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso em questão. Ainda, almejando a reforma da sentença sustentando que não há que se falar em inexigibilidade do débito e que a suspensão do fornecimento se deu por exercício regular de um direito. Por fim, alega a recorrente que inexiste dano moral no caso em questão e requer, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões ao recurso (ID 1102074).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Primeiramente, a recorrente requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão atacada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso em artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Verifica-se que a presente demanda versa sobre fornecimentos de serviços de energia, buscando a transferência de titularidade e o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica.

Em que pese os argumentos do presente recurso, tais alegações não prosperam, pois, conforme documentos acostados nos autos, a suspensão do serviço de energia elétrica se deu de forma devida, no entanto, a manutenção dessa suspensão é indevida, haja vista restou provando nos autos que débito existente é de responsabilidade do locatário do imóvel à época dos fatos.

As provas apresentadas denotam verossimilhança nas alegações autorais correspondentes ao pedido administrativo de alteração de titularidade e religação de energia, negados pela requeria, ante o comprovante de protocolo acostado à inicial.

Assim, presente falha na prestação de serviço do requerido, ante a negativa de alteração de titularidade à parte autora sem justificativa e tentativa de imposição de dívida de terceiro, haja vista que a dívida existente corresponde a terceiro da presente lide, não podendo a mesma ser repassada à parte autora em razão da inexistência de caráter
propter ren
da obrigação.

Não obstante, evidente o interesse na alteração de titularidade da instalação elétrica razão pela qual não há fundamento ou provas para a negativa de alteração em favor do requerente, não tendo a requerida se desincumbido do ônus do artigo 373, II do CPC em demonstrar o não atendimento dos requisitos do artigo 70, II da Resolução 414/2010 da ANAEEL, nem tampouco qualquer condição técnica que impeça referido pleito, haja vista a insuficiência dos registros unilateralmente produzidos pela recorrente no sentido de suas alegações, sem demonstrar nenhum procedimento técnico que tenha possibilitado ao recorrido o contraditório e ampla defesa. Não obstante, ainda que houvesse tal comprovação, tampouco houve indicação pela requerida dos requisitos eventualmente necessários ao autor ao restabelecimento do serviço que afirma ser inviável, em evidente lesão ao dever de informação do recorrido.

Nesse, entendo que sobressai o direito fundamental do recorrido a ter seu local de estabelecimento guarnecido com energia elétrica com instalação sob sua titularidade.

Assim, as provas acostadas denotam a presença de falha na prestação de serviço da recorrente à parte recorrida, de modo que tenho por configurada responsabilidade objetiva da empresa pelos danos decorrentes da falha de prestação do serviço mediante as negativas indevidas sofridas pela parte autora, nos termos do artigo 14, II do CDC.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, como se vê, o recorrido buscou de todas as formas, junto a concessionária, fazer valer a alteração de titularidade, de modo a lograr o restabelecimento do serviço essencial, tendo restado sem o fornecimento de energia elétrica a princípio em razão da negativa infundada pela requerida, serviço esse essencial a uma vida com dignidade, tendo somente logrado êxito com a concessão de medida liminar, fatos esses que a meu ver, por si só geram aborrecimentos e transtornos dignos de serem repreendidos, sobretudo quando esta gera frustração da locação do imóvel.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim, no que tange ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais R$ 3.000,00 (três mil reais),
este se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a sua capacidade econômica, objetivando, assim, amenizar sua dor e sofrimento, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Dessa forma, não há que se falar em redução da quantia arbitrada.

Por fim, ressalto que a energia elétrica é considerada bem essencial, devendo ser prestado de forma contínua. Sendo assim, não visualizo alteração a ser realizada no julgado vergastado.

Diante disso, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.